Tribunal: TJDFT
Processo: 0707314-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707314-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA BARCAT NOGUEIRA DE FREITAS AGRAVADO: CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA CARVALHO BANHA, SUSANA PAULA DE OLIVEIRA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDREA BARCAT NOGUEIRA DE FREITAS em face do despacho proferido pelo Juízo da Terceira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de Inventário, intimou a agravante a juntar documentos. Preparo recolhido no ID 56207725. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante manifestou-se no ID 56647552 defendendo a existência do conteúdo decisório do ato impugnado. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento seja por ausência de conteúdo decisório, seja por preclusão. Com efeito, observa-se que a decisão agravada limitou-se a intimar o agravante a juntar documentos. Transcrevo a decisão de ID 184768160 dos autos principais: 1. Inicialmente, recebo o inventário de MARIO FERNANDES DE CARVALHO pelo rito do arrolamento comum, uma vez que a herança não ultrapassa o valor correspondente a 1.000 (mil) salários mínimos, seguindo-se o procedimento do artigo 664 do Código de Processo Civil. Anote-se. Considerando a convolação em Arrolamento Comum, faz-se desnecessário o pagamento de ITCD antes da homologação da partilha. 2. Em atenção a Petição, ID 181929830, verifico que embora a inventariante tenha afirmado que a petição de Primeiras Declarações (ID 151159173) atende integralmente ao disposto no art. 620, do CPC, tal afirmação não merece prosperar, conforme a seguir disposto: a) não foi atribuído valor a Empresa deixada pelo falecido; b) não foram incluídos os frutos da locação do imóvel na partilha; c) não foi especificado como se dará a partilha, ou seja, não foi atribuído o quinhão de cada herdeira e da companheira em porcentagem ou fração e o respectivo valor em dinheiro, fato que impossibilita a partilha. Assim, concedo derradeira oportunidade para que a inventariante dê cumprimento ao inteiro teor da Decisão, ID 178687810, inclusive com a juntada das certidões especificadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção do encargo. 3. Observa-se que o imóvel inventariado não pertence apenas ao espólio, mas também a Miriam Neves de Sousa que detém 1/3 da propriedade do imóvel. Entretanto, aparentemente, todas as despesas do imóvel estão sendo adimplidas com os recursos do espólio. Em que pese isso, dos documentos anexados aos autos, não é possível averiguar se a “prestação de contas” prestadas pela inventariante quanto às despesas com o imóvel do espólio se deu de forma adequada. Neste sentido, destaco que o procedimento de inventário, de natureza quase administrativa, visa apurar os bens, direitos e dívidas da pessoa falecida, bem como realizar a distribuição dos bens entre os herdeiros de acordo com a lei ou com a vontade deixada em testamento. A característica essencial do inventário é ausência de contenciosidade, portanto, não é preordenado a resolver disputas ou litígios envolvendo os herdeiros. Assim, visando o encerramento deste inventário, recomenda-se às herdeiras, SUSANA e CARLA, que ajuízem ação de prestação de contas em face da inventariante para que possa ser auferido se as despesas com o imóvel foram realizadas na proporção devida ou não. 4. Decorrido o prazo, caso a presente Decisão não seja inteiramente atendida, intime-se as herdeiras SUSANA e CARLA para informar se desejam exercer a inventariança, no prazo de 05 (cinco) dias. Nesse sentido, a decisão agravada sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente agravo de instrumento. Importante delinear que o pedido do recurso é no sentido de manter a agravante como inventariante, questão que não fora decidida pelo ato impugnado, tendo apenas intimado a agravante a juntar documentos. Saliento que a decisão agravada não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer pedido feito pelo agravante e apenas a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição do presente agravo. Portanto, inadmissível recurso em face de ato sem conteúdo decisório. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que a interposição de agravo de instrumento, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de março de 2024 13:49:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador